Tribunal: TJMT
Processo: 1050171-55.2023.8.11.0001
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050171-55.2023.8.11.0001
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOMINGOS KAZUO HAYASHI - CPF: 163.227.039-00 (AGRAVADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), ; ILMO. SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEMA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO ADMINISTRADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que declarou a nulidade da notificação por edital realizada no Processo Administrativo no 19901/2022, referente ao Auto de Infração Ambiental no 220431544, com determinação de reabertura de prazo para apresentação de defesa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a notificação por edital promovida em processo administrativo sancionador ambiental é válida sem a comprovação do efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização pessoal do administrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação por edital possui natureza excepcional e subsidiária, sendo admissível apenas após o esgotamento real e comprovado das tentativas de localização pessoal do administrado.

A Administração Pública realiza tentativa de notificação em endereço desatualizado e deixa de utilizar informações constantes em outros cadastros públicos e documentos apresentados pelo próprio administrado.

A utilização prematura da citação editalícia viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

O processo administrativo punitivo exige rigorosa observância das garantias constitucionais, especialmente diante do exercício do poder de polícia estatal.

A nulidade da comunicação processual contamina os atos subsequentes praticados no processo administrativo sancionador, impondo a reabertura do prazo para apresentação de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidam entendimento no sentido de que a notificação por edital somente é válida após o efetivo esgotamento das vias ordinárias de localização do administrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A notificação por edital em processo administrativo sancionador ambiental exige a comprovação do prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado.

A tentativa de notificação realizada em endereço desatualizado ou insuficiente configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

A nulidade da notificação editalícia contamina os atos subsequentes do processo administrativo punitivo e autoriza a reabertura do prazo para defesa administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.709.685/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023; TJMT, AI no 1001294-82.2026.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.05.2026, DJE 12.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática (Id. 329944850) que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade da notificação por edital realizada no Processo Administrativo no 19901/2022 (Auto de Infração Ambiental no 220431544).

Em suas razões (Id. 342198856), o Estado agravante sustenta a reforma da decisão, argumentando que a notificação por edital foi legítima, uma vez que teriam sido esgotadas as tentativas de localização pessoal do administrado. Alega que a validade do ato administrativo deve ser preservada em nome da supremacia do interesse público e que não houve cerceamento de defesa, pois o edital é meio idôneo previsto na legislação administrativa para dar ciência a interessados em local incerto.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 347197873), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o Estado possuía o endereço atualizado em seus cadastros e que a citação editalícia foi prematura, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É o breve relatório no essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço. No mérito, a insurgência do ente estatal não merece acolhida, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia cinge-se à validade da notificação por edital em processo administrativo punitivo ambiental. É cediço que a citação editalícia possui natureza excepcional e subsidiária, só podendo ser validamente utilizada após o esgotamento real de todos os meios possíveis para a localização pessoal do interessado.

No caso sub examine, restou demonstrado que a administração pública não exauriu as diligências necessárias. O Estado efetuou tentativa de notificação em endereço desatualizado, ignorando dados constantes em outros cadastros públicos ou documentos apresentados pelo próprio administrado. A pressa em utilizar o edital sem a devida cautela fere o princípio da publicidade e, primordialmente, o
direito à ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a notificação por edital sem o esgotamento das vias pessoais é nula:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EPROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a tese firmada no julgamento do tema 921 dos recursos repetitivos, "O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto". 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou expressamente que não fora comprovada a tentativa de esgotamento dos meios de localização do devedor antes da realização da intimação por edital. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, nos termos em que pleiteado pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1709685 MT 2017/0293166-5, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023).

Nesta mesma linha de raciocínio, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente decidido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA C/C TUTELA ANTECIPADA. MULTA AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO DO ADMINISTRADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E DO PROTESTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade de processo administrativo e de certidão de dívida ativa, deferiu tutela de urgência para suspender os atos de cobrança e o protesto de multa ambiental imposta ao autor, em razão de alegada nulidade da notificação realizada no processo administrativo sancionador.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos para reforma da decisão que suspendeu, em caráter provisório, a exigibilidade de multa ambiental já inscrita em dívida ativa, diante de indícios de irregularidade na notificação editalícia promovida no processo administrativo antecedente.

III. Razões de decidir

3. A notificação por edital, em processo administrativo sancionador, constitui medida excepcional e exige demonstração concreta do prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, em respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

4. Os elementos constantes dos autos indicam, em juízo de probabilidade, que a tentativa de notificação postal foi realizada em endereço genérico e insuficiente, sem número ou complemento, sobrevindo, logo em seguida, a ciência ficta por edital.

5. A posterior indicação de endereço mais completo do autuado na certidão de dívida ativa e no instrumento de protesto enfraquece a alegação de que a Administração teria exaurido previamente as diligências razoáveis de localização.

6. O perigo de dano mostra-se configurado pela manutenção da exigibilidade da multa já inscrita em dívida ativa e submetida a protesto, circunstância apta a ensejar restrição de crédito e futura execução fiscal.

7. A tutela deferida não implica irreversibilidade lesiva ao ente público, pois não desconstitui definitivamente o auto de infração nem extingue o crédito, limitando-se a suspender provisoriamente os atos de cobrança até apreciação exauriente na origem.

8. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e não obsta o controle jurisdicional da regularidade procedimental da constituição do crédito, nem caracteriza indevida ingerência no mérito administrativo quando a controvérsia recai sobre a observância de garantias constitucionais do administrado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A notificação por edital no processo administrativo sancionador somente é válida quando demonstrado o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado. 2. A existência de elementos que indiquem tentativa de notificação em endereço insuficiente, seguida de ciência ficta prematura, autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito e do protesto da CDA em tutela de urgência. 3. A presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa não impede o controle jurisdicional da regularidade do processo administrativo que lhe dá suporte.”

(N.U 1001294-82.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)

O processo administrativo punitivo, no exercício do poder de polícia, exige rigorosa observância às garantias constitucionais (Art. 5o, LV, CF/88). A citação por edital, quando realizada de forma prematura, impede que o administrado apresente defesa técnica, produza provas e influencie a formação do convencimento da autoridade administrativa.

Dessa forma, verificada a nulidade do ato de comunicação, todos os atos subsequentes no bojo do Processo Administrativo no 19901/2022 estão contaminados, sendo correta a decisão que determinou a reabertura de prazo para defesa.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida que declarou a nulidade da citação editalícia administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026